Tribunal: TJDFT
Processo: 0709893-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0709893-65.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ AGRAVADO: RICARDO BARCANTE DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto pelo espólio de José Dominguez Gonzales contra a decisão de indeferimento das medidas constritivas atípicas, proferida nos autos do cumprimento de sentença 0713744-22.2018.8.07.0001 (5a Vara Cível de Brasília - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em 9/2/2023, no julgamento da ADI n. 5.941, decidiu que as medidas atípicas previstas no Código de Processo Civil destinadas à efetivação dos julgados são constitucionais, respeitados os artigos 1o, 8o e 805 do ordenamento processual e os direitos fundamentais da pessoa humana. No referido julgado, a Corte Suprema destacou que as medidas atípicas, tais como a apreensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, devem ser avaliadas caso a caso, de modo a garantir ao julgador a interpretação da norma processual e a melhor adequação à situação concreta, aplicando ao devedor ou executado aquela que lhe for menos gravosa, com observância aos direitos fundamentais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, indefiro o pedido de ID Num. ID no 186551862, pois tais medidas em nada contribuirão para a satisfação do crédito, já que a responsabilidade, no direito das obrigações, é, em regra, patrimonial (art. 391 do CC). A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, são medidas que ostentam caráter punitivo, desprovidas da necessária proporcionalidade e razoabilidade para autorizar sua utilização (Acórdão 1609694, 07066083520228070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É desarrazoada a pretensão de medidas coercitivas (apreensão de passaporte e suspensão da carteira de habilitação do executado), com a finalidade de obter a satisfação do crédito em execução, pois é o patrimônio, e não a pessoa do devedor, que deve responder pela dívida. 2. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão n.1134771, 07144431620188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/11/2018, DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DAS MEDIDAS. (...). 3. A suspensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito do executado não levam ao adimplemento da obrigação, configurando medidas inadequadas e ineficazes para satisfação do crédito pretendido. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1236486, 07075272920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Concedo à parte exequente o prazo de 30 (trinta) dias para indicar novos bens da parte executada passíveis de penhora, ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo, com a observação de que eventual requerimento de constrição de bens deverá ser instruído com a planilha atualizada da dívida. WAGNER PESSOA VIEIRA Juiz de Direito” No mérito, pede a reforma da decisão agravada para “que seja deferido o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do Executado”. O Superior Tribunal de Justiça submeteu à sistemática dos recursos repetitivos a questão atinente à: “Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos” (Tema 1.137). Foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos e recurso pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II do Código de Processo Civil. Em cumprimento à decisão do Superior Tribunal de Justiça, as Turmas Cíveis do TJDFT têm determinado o sobrestamento dos recursos atinentes à matéria: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. I - Segundo a cláusula geral de efetivação, art. 139, inc. IV, do CPC, o Juiz determinará, dentre outras, todas as medidas indutivas necessárias para assegurar o cumprimento das ordens judiciais. Controvérsia objeto do julgamento repetitivo do eg. STJ no Tema 1.137. II - No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, não se constata qualquer manobra ou conduta adotada pelo agravado-executado com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, além do que as circunstâncias dos autos evidenciam que as medidas atípicas pretendidas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, não são proporcionais ou razoáveis. AgInt no REsp 1788912/DF do eg. STJ e ADI 5941 do eg. STF. Mantida a decisão agravada que indeferiu a antecipação da tutela recursal e determinou o sobrestamento dos autos, em atendimento à ordem emanada do eg. STJ, até o julgamento repetitivo do Tema 1.137. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1779361, 07267753920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. TEMA 1137 DO STJ. DISTINGUISHING. INOCORRÊNCIA. 1. Não demonstrado distinguishing entre a matéria do recurso e aquela a ser julgada em recursos especiais afetados pelo STJ, deve ser observada a determinação de suspensão de feitos e recursos pendentes que versem sobre a questão. 2. Decisão que reanalisa os pressupostos necessários para a imposição de medidas coercitivas atípicas em desfavor do devedor não ofende a coisa julgada formada em agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805485, 07220535920238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, o objeto do agravo de instrumento trata da possibilidade de adoção de medida atípica na demanda executória (suspensão da CNH), matéria afetada pelo Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, em cumprimento à decisão da Corte Superior, é de se suspender o curso do presente recurso, sem prejuízo do prosseguimento da demanda executória na origem em relação à efetivação de outras medidas não relacionados ao tema 1.137 (medidas executivas típicas). Nesse sentido, colaciono o acórdão da e. 1a Turma Cível do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO. TEMA 1137 DO STJ. PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Na decisão paradigma do STJ, relativa ao Tema 1137, houve determinação de suspensão dos feitos que tratem da possibilidade de adoção de medidas atípicas como meio coercitivo para a satisfação do débito. 2. Entretanto, não se extrai qualquer determinação de suspensão da execução em si, no que tange aos meios executivos típicos. 2.1. No caso dos autos, aliado a este entendimento, já houve decisão em grau recursal determinando a continuidade da execução. A despeito da renovação do pedido de adoção de medidas atípicas, em respeito à segurança jurídica e coerência, não se mostra cabível a suspensão integral do feito. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1832311, 07524856120238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Suspenda-se o curso processual, até ulterior determinação do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator